Tribunal: STF
Processo: HC 80678
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A MANTER
DECISÃO CONDENATÓRIA DO PACIENTE SEM SE MANIFESTAR SOBRE A ALEGAÇÃO
DE ERRO MATERIAL SUSCITADA NA APELAÇÃO.
Hipótese em que a decisão carece da indispensável
fundamentação exigida pela Constituição Federal em seu art. 93, IX.
Habeas Corpus deferido.